Tribunal: TCU
Processo: 012.631/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 770/2020-Plenário, que trata de recomendações aos Ministérios da Educação e da Economia acerca do acesso, permanência e sucesso de pessoas com deficiências no ensino superior

Inteiro teor:
Acórdão 2040/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do item 1.8 do Acórdão 770/2020-TCU-Plenário (peça 4), proferido no âmbito do TC Processo 033.708/2019-3 , que trata de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Pará - UFPA, relacionadas a contratação de duas servidoras temporárias, por meio de Fundação de Apoio, no cargo de Terapeuta Ocupacional, na vigência de concurso público que tem ainda oito aprovados, em cadastro reserva, aguardando nomeação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, e 169, inciso I do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar atendidos os subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 770/2020-TCU-Plenário TCU; b) autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos a avaliar, por ocasião dos próximos planejamentos operacionais da unidade, o momento e a estratégia adequados para dar continuidade a fiscalização das ações destinadas a atender as necessidades de alunos com deficiências na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e nas universidades federais, considerando o arcabouço legal vigente, em especial a Política Nacional de Assistência Estudantil, Lei 14.914/2024, e sua regulamentação; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação; e d) apensar os presentes autos ao TC Processo 033.708/2019-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU: 1. Processo TC- Processo 012.631/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Economia (extinto) (); Ministério da Educação (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.